Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Para a instauração do incidente de insanidade mental é preciso que haja dúvidas a respeito da higidez mental do acusado, conforme art. 149 do CPP.
2. É possível o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando for ausente dúvida razoável quanto à capacidade mental do agente ao tempo do crime.
3. In casu, nota-se acertada a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que na audiência não houve qualquer comportamento capaz de trazer dúvida acerca da capacidade mental do ora paciente, que respondeu aos quesitos de forma clara e coerente, afirmando até que se considera com condições mentais saudáveis.
4. ORDEM DENEGADA.